Tribunal: TJPA
Processo: 0033253-79.2015.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0033253-79.2015.8.14.0036

APELANTE: DARIELSON ROCHA DA CONCEICAO, EDUARDO PINHEIRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

“APELAÇÃO PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. ART. 157, § 2º, INCISOS I e II DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE DE 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. NÃO REINCIDENTE. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO E FUNDAMENTADO O DECRETO CONDENATÓRIO DO MAGISTRADO.
IMPROCEDÊNCIA.

1.

O juiz de direito não está adstrito a fixar o regime semiaberto na condenação a réu não reincidente, condenado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, podendo fixar regime inicial mais gravoso desde que fundamentando;

2.

Fundamentação com subsunção nos art. 33, §§ 2.º e 3º do CPB, que determina que a fixação do regime de cumprimento da pena se dará com base no art. 59 do CPB;

3.

A Súmula 719 do STF estabelece a possibilidade de aplicação de pena mais severa que a pena aplicada, desde que o faça com fundamentação idônea;

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
corda
m
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ...... a ........ do mês ................ de 2023.

Julgamento de presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém, .... de ................ de 2023.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0033253-79.2015.8.14.0036

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE OEIRAS DO PARÁ

APELANTES: DARIELSON ROCHA DA CONCEIÇÃO e EDUARDO PINHEIRO DOS SANTOS
(Samuel Gomes da Silva, OAB/PA 21.889)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação interposta por
DARIELSON ROCHA DA CONCEIÇÃO e EDUARDO PINHEIRO DOS SANTOS
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que lhes impôs a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, inciso II, do CPB.

Narra a peça acusatória que no dia 11 de julho de 2015, por volta das 22h, na rua do lado da pista de pouso, na cidade de Oeiras do Pará, os recorrentes Darielson Rocha da Conceição e Eduardo Pinheiro dos Santos, além do sentenciado Salomão Araújo Miranda, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, com uso de um terçado, e em concurso de agentes, um aparelho celular, marca SAMSUNG, da vítima Dianilse Costa Amaral.

Extrai-se da investigação policial que a vítima caminhava pela rua quando foi abordada pelos denunciados que transitavam em uma motocicleta preta, tendo o denunciado Salomão descido da moto e, sob grave ameaça, com uso de um terçado, subtraiu o aparelho da vítima, enquanto os demais vigiavam

o local para o êxito da ação delitiva. Imediatamente, após a consumação do crime, todos se evadiram na mesma motocicleta, conduzida pelo recorrente Eduardo.

Ato contínuo, a vítima acionou a força policial, informando as características dos recorrentes que, mediante diligências empreendidas pelos policiais, logrou a prisão em flagrante delito, sendo todos reconhecidos pela vítima como os autores do fato criminoso.

Os indícios da materialidade e autoria estão comprovados através do Auto de Apreensão e Apresentação dos Objetos, pelos depoimentos das testemunhas, vítima e, ainda, pela confissão dos denunciados.

Após regular instrução, adveio sentença julgando procedente a denúncia e condenando os acusados
DARIELSON ROCHA DA CONCEIÇÃO, EDUARDO PINHEIRO DOS SANTOS e SALOMÃO ARAÚJO MIRANDA

como incursos no delito tipificado no art. 157, § 2º,

inciso II do CPB.

Inconformados com a sentença que lhes foi desfavorável, os apelantes
DARIELSON ROCHA DA CONCEIÇÃO e EDUARDO PINHEIRO DOS SANTOS
recorreram com fundamento no art. 593, I, do Código de Processo Penal requerendo a modificação do regime inicial do cumprimento da pena para o semiaberto.

O acusado Salomão Araújo Miranda, intimado da sentença, informou que não desejava recorrer (ID n.º 6860172 – Pág.135).

Instado a se manifestar, o Ministério Público em primeiro grau, no mérito,

manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso, por entender inatacável a sentença prolatada pelo juízo monocrático.

É o relatório
.

À revisão.

Belém/PA, .... de .................

de 2023.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pleiteiam os apelantes alteração de regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, alegando ser este o regime adequado ao quantum sancionatório fichado na sentença.

A pena fixada foi de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e, segundo o art. 33, § 2.º, b, do CPB, se o condenado tiver pena fixada entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos, poderá iniciar seu regime de cumprimento da pena pelo regime semiaberto.

Entretanto, no caso concreto há a ressalva do § 3.º, do art. 33, do CPB que declara
“A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”

Com base neste dispositivo, o Magistrado a quo decidiu nestes termos:

“A culpabilidade se mostra desfavorável ao réu, na medida em que o juízo de reprovabilidade extrapola o tipo penal, pois praticou o ato com dois comparsas. Todavia, tal situação será considerada na terceira fase da dosimetria, de maneira que deixo de valorá-la neste momento. Não há antecedentes criminais (...) a conduta social merece valoração favorável, uma vez que ausentes elementos nos autos (...) sem parâmetros para averiguar a personalidade do réu (...) os motivos mereciam valoração negativa, na medida que houve utilização de um terçado, considerado arma branca, o que denota que as circunstâncias extrapolam do roubo comum; não há elementos para valorar as consequências; por fim o comportamento da vítima é relevante.”

Analisando as circunstâncias judiciais, o juiz primevo, corretamente,

considerou desfavoráveis os vetores de culpabilidade e as circunstâncias, utilizando-se delas, para justificar a necessidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena:

“O regime inicial de cumprimento da pena é o FECHADO, considerando o § 32º (sic!), a, combinado com o § 3º do mesmo artigo do CP, tendo em vista que as principais circunstâncias em concreto do delito não autorizam, por si só, o regime fechado, conforme o enunciado n.º 718 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como o fato de que a imposição de regime mais severo exige motivação idônea, conforme enunciado n.º 719 da súmula do mesmo Tribunal. No caso, como se viu, as circunstâncias principais do art. 59 são desfavoráveis ao réu, no caso concreto, utilizou-se de concurso de pessoas, de arma, de modus operandi que aterrorizou a vítima. Logo, tal motivação, no caso concreto, aliado à quantidade da pena, permite o regime prisional fechado.”

Verificamos da narrativa do decisum de primeiro grau, que o Magistrado de primeira instância fundamentou a aplicação de regime mais gravoso aos recorrentes, segundo preceitos legais e jurisprudências admitindo essa possibilidade.

Neste ínterim, a jurisprudência:

“3. Os fundamentos utilizados no decreto condenatório constituem motivação suficiente para justificar a imposição do regime prisional mais gravosos do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao agente (art. 33, §§ 2.º e 3º, do Código Penal), nos termos da Súmula 444 desta Corte. Tratando-se de réu reincidente, cujas circunstâncias judiciais foram devidamente valoradas, e que foi condenado a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, deve a reprimenda ser cumprida em regime inicial semiaberto”

(HC 487.841/SP, 5.ª T., rel. Ribeiro Dantas, 12.03.2019, v.u.)

“I – O § 2º do art. 33 do Código Penal é claro ao dispor que constituiu faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso.

II – Além disso, o § 3º do art.33 do mesmo diploma, determina ao juiz sentenciante que, assim, como no procedimento da fixação de pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

III – A fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena está em conformidade com a Súmula 719 desta Suprema Corte, que estabelece que a imposição de regime mais gravoso do que a pena permite deve vir acompanhado da devida fundamentação, tal como ocorreu.”

(HC 187.996 AgR, 2.ª T., rel. Ricardo Lewandowski, 31.05.2021, v.u.)

Essas jurisprudências se cristalizaram na Súmula 719, do Supremo Tribunal Federal – STF, cuja redação dispõe:

“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”

Logo, a tese apresentada pelos recorrentes não pode ser admitida.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), .... de ................ 2023.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/06/2023